Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. 0,6% POR ANO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. ENUNCIADO No 23 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos períodos elencados na inicial, sob o argumento de não ter restado demonstrada a atividade de alfabetização exercida.
2. Diante do julgamento do Incidente de Uniformização n. 0701020-81.2020.8.07.9000, o presente processo que encontrava-se sobrestado, retoma seu curso e encontra-se apto a julgamento.
3. Instituída originariamente pela Lei distrital no 654, de 21 de janeiro de 1994, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/07), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
4. O inciso II, § 2o do art. 21 da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
5. Consoante processo de aposentadoria juntado aos autos, a parte autora comprovou que recebe atualmente o percentual de 4,2% a título de incorporação da GAA, pois a Administração já reconheceu o exercício de atividade de alfabetização por 7 anos, 6 meses e 29 dias (períodos de 11/08/1989 a 05/01/1993; 24/02/2003 a 31/12/2004; e 10/09/2012 a 31/12/2014, Id. 20235836, pág. 35). Todavia, a autora, ora recorrente, alega que a Administração deixou de reconhecer outros períodos de exercício da atividade de alfabetização, motivo pelo qual alega fazer jus ao percentual de 10,6%.
6. Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrado pelos documentos juntados que a autora também exerceu atividade de alfabetização nos períodos de 21/02/1994 a 21/12/1994 (10 meses), 09/02/1995 a 22/12/1995 (10 meses e 11 dias), 04/03/2002 a 25/12/2002 (9 meses e 21 dias), 14/02/2005 a 19/12/2005 (10 meses e 5 dias), 20/02/2006 a 20/12/2006 (10 meses), 12/02/2007 a 22/05/2007 (3 meses e 10 dias), conforme documento de Id 20235836, pág. 11 a 15, totalizando 4 anos, 5 meses e 17 dias. Tais períodos não foram computados pela Administração para o cálculo do percentual de incorporação.
7. Ressalta-se que, nos termos do enunciado no 23 da Turma de Uniformização: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Assim, somente é devida à autora a diferença relativa ao período de posterior à edição da Lei 654/1994.
8. Faz jus a autora ao percentual de 7,2%, pelo total de 12 anos e 16 dias em que atuou em turmas de alfabetização. Desses 7,2%, cumpre ressaltar que a autora já recebe o 4,2%, fazendo jus à diferença de 3%, que equivale a R$ 115,77.
9. Quanto aos valores devidos, a autora somente tem direito à incorporação nos períodos em que deixou de exercer a atividade (a partir de fevereiro de 2016 quando se aposentou), até a efetiva implementação do novo percentual em seu contracheque.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença recorrida e condenar o Distrito Federal a: a) incorporar à remuneração da autora o percentual de 7,2% a título de GAA (dos quais 428% já foram incorporados); b) pagar a autora os valores retroativos referentes à diferença do percentual devido a título de incorporação da GAA (3%) no período de fevereiro de 2016 até a efetiva incorporação em seu contracheque. Esses valores devem ser corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento mensal pelo IPCA-E, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.